Tribunal: STF
Processo: ARE 1459736
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 2º E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO EXPRESSAMENTE EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RAZÃO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITES DA COISA JULDA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Município do Rio de Janeiro objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. LICENÇAS-PRÊMIO VENCIDAS E NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ACRÉSCIMOS LEGAIS QUE INCIDEM A PARTIR DA DATA LIMITE EM QUE A AUTORA/AGRAVADA PODERIA TER GOZADO AS RESPECTIVAS LICENÇAS, OU SEJA, OS NOVE MESES ANTERIORES À APOSENTADORIA, OCORRIDA EM AGOSTO DE 2018. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Doc. 10, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro (Doc. 14) foram desprovidos (Doc. 17).



    Nas razões do apelo extremo, o Município do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 37 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão ora recorrido violou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 635 da Repercussão Geral. Aduz que “a parte exequente fez incidir correção monetária não a partir da data da aposentadoria, quando exsurge o direito à indenização pela licença especial não gozada, mas sim a partir do momento em que poderia tê-las gozado enquanto estava na atividade, o que não corresponde à tese firmada no Tema 635/STF” (Doc. 20, p. 10). Salienta que o “erro na decisão é considerar como termo inicial para correção monetária o momento em que a autora poderia ter gozado a licença especial quando estava na ativa”, certo que “esse direito só nasce a partir da aposentadoria, segundo a tese firmada no Tema 635/STF” (Doc. 20, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    Rita de Cássia de Mattos Marques apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 24).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 27).



    É o relatório. DECIDO.



    Antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão ora debatida nestes autos. 



    Na origem, Rita de Cassia de Mattos Marques, servidora municipal inativa, ajuizou ação contra o Município do Rio de Janeiro objetivando a condenação do ente público ao pagamento de indenização referente à conversão em pecúnia de 9 (nove) meses de remuneração, por períodos de licença especial não gozados.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado, decisão que transitou em julgado.



    O Juízo da execução, então, determinou a incidência da correção monetária a partir da data-limite em que a autora deveria ter gozado as licenças especiais, com base na própria decisão transitada em julgado.



    Irresignado, o Município do Rio de Janeiro apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que alegou a existência de excesso na execução, sob o fundamento de que apenas a data da aposentadoria deveria ser considerada como termo inicial para a incidência de correção monetária. 



    Superadas as questões preambulares, subjaz o exame do presente recurso. 



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 2º e 37 da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão ora recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário.



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.”



    Demais disso, o Município do Rio de Janeiro, em seu recurso extraordinário, limitou-se a alegar a ocorrência de suposta afronta ao que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 721.001, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 635 da Repercussão Geral. Nada obstante, verifica-se que o acórdão ora recorrido desproveu seu agravo de instrumento com base na própria decisão exequenda transitada em julgado, a qual expressamente consignou: 



     “Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e o feito com resolução de mérito, não forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, para condenar o réu a pagar à parte autora indenização, calculada levando-se em consideração a última remuneração percebida pela parte autora antes da aposentadoria, correspondente a 09 (nove) meses de licença-especial não usufruída, conforme certidão de pdf. 12, excluindo-se da base de cálculo, no entanto, as parcelas de caráter transitório, acrescida da correção monetária a contar da data limite em que deveria ter gozado as licenças e dos juros de mora a contar da citação.” (Doc. 10, p. 3, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Município do Rio de Janeiro deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão ora impugnada.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Assevere-se, ainda, que os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente